Tribunal: TJES
Processo: 0012651-82.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012651-82.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALMO SOARES LORA FILHO e outros (2)

APELADO: JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de título executivo em ação monitória, condenando os demandados ao pagamento de R$ 167.249,13, com correção monetária e juros de mora, bem como fixou a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios. A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, em especial sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a saber, omissão, obscuridade, contradição ou erro material;

(ii) examinar a possibilidade de rediscussão da matéria decidida no acórdão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC limita a admissibilidade dos embargos de declaração à existência de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão ou para a introdução de novas teses.

O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento, incluindo a existência de título executivo, a solidariedade entre os devedores e a fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação da embargante sobre o redimensionamento dos honorários sucumbenciais entre os réus configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados pelas partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, desde que explicite os fundamentos de sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/06/2018).

A oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, sendo as partes advertidas nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida ou inovar teses não suscitadas oportunamente no processo.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0012651-82.2008.8.08.0035

EMBTE
:
AUTO SERVIÇO PERIM LTDA
E OUTROS

EMBDO
: DALMO SOARES LORA
E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

Inicialmente,
diverso da alegaç
ão
da
embargante
, não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
as matérias ditas passíveis de reexame por vícios, nos termos do artigo 1022, do CPC, foram devidamente apreciadas.
Vejamos:

(...)

Logo
,
observando
que a escritura pública colacionada às fls. 40/43 traz sem seu bojo os requisitos necessários para o manejo da ação monitória.

A partir da referida prova escrita sem eficácia de título executivo, conclui-se que os requeridos/apelados confessam a dívida na quantia de R$ 22.540,00 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta reais), e de R$ 144.709,13 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e nove reais, e treze centavos), as quais deveriam ser pagas no prazo de 90 (noventa) dias a partir da lavratura do instrumento aos 08/08/2006.

Não observo alegação de falsidade do referido documento, nem houve impugnação específica ao seu conteúdo, mormente em relação aos valores descritos.

P
or fim, a teor do disposto no item segundo da mencionada escritura pública, entende-se que a dívida é solidária, porquanto todos os demandados assumiram a responsabilidade pelo pagamento dos mencionados valores perante os autores/apelantes, decorrendo de vontade das partes, na forma do artigo 265, do Cód. Civil.

Logo, os autores/recorrentes fazem jus a percepção de R$ 167.249,13 (
cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação (08/11/2006), e juros a partir da citação, quando será aplicada a taxa SELIC como fator único de atualização.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para
reformar a sentença e constituir o título executivo em favor dos apelantes, de modo a condenar
os
apelad
os, solidariamente,
ao pagamento
de R$
167.249,13 (
cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação (08/11/2006), e juros a partir da citação, quando será aplicada a taxa SELIC como fator único de atualização.

Com o
resultado do julgamento
e a sucumbência recíproca das partes,
as custas deverão ser pro rata; já com relação aos honorários, deverão incidir no percentual de 15% (quinze) por cento), sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

(...)

Logo, a matéria
atinente a fixação dos honorários sucumbenciais
fora devidamente apreciada
e
fundamentada neste Órgão Fracionário.

Outrossim, em nenhum momento a ora embargante trouxe a matéria atinente ao redimensionamento dos honorários sucumbenciais entre os requeridos, ônus que lhe incumbia; de modo que a alegação neste momento processual revela-se inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Portanto
,
suas
alegações demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.